Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701594-36.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILENE RODRIGUES GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZILENE RODRIGUES GOMES, em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. A requerente, ZILENE RODRIGUES GOMES, qualificada nos autos, relata que foi roubada, em diligência profissional, e que, na ocasião, seu aparelho celular corporativo do DF Legal e o veículo no qual se encontravam foram subtraídos por duas pessoas. Assevera que, após apuração, o seu órgão empregador decidiu pela determinação de ressarcimento do valor do aparelho, descontado em folha de pagamento (documento de ID no 136578554, pg. 23), imputando-lhe a responsabilidade de ressarcimento ao erário. São os fatos relevantes. DECIDO. Disciplinam os artigos 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. No caso em tela, verifica-se que o processo administrativo sobre o furto dos aparelhos se iniciou em 11/08/2022 (ID no 136578554, pg. 09) e ainda se encontra em tramitação, não havendo comprovação documental irrefutável de que a autora terá que ressarcir o erário (mera hipótese incomprovada). Ademais, a própria autora anexou aos autos decisão do TCDF com fato semelhante ao ocorrido com ela (servidor que teve objetos de trabalho furtados) e que foi isento de qualquer penalidade (ID no 136578558). Logo, não há qualquer perigo de dano irreparável, que não pode ser baseado em MERA HIPÓTESE, de cunho abstrato, mas, sim, em perigo CONCRETO de dano. Por fim, ainda que o processo administrativo em face da servidora chegue à conclusão de que ela é responsável por ressarcir o erário, o valor do aparelho (R$ 809,00), não se justifica a concessão da tutela de urgência sem oportunizar o contraditório. Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte autora. Após, cite-se.” Alega a parte agravante, em síntese, que para caracterizar a responsabilidade patrimonial do servidor deve ser comprovada sua culpa. Defende a impossibilidade de ressarcimento ao erário e teceu arrazoado jurídico. Colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte agravada não realize descontos em sua folha salarial, decorrentes de ressarcimento do roubo do aparelho celular. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, não há comprovação da iminência dos descontos, tampouco decisão administrativa apreciando e, em tese negando ou afastando, os argumentos apresentados pela parte agravante em sua defesa administrativa. Neste ponto, confira-se o consignado na decisão recorrida: "No caso em tela, verifica-se que o processo administrativo sobre o furto dos aparelhos se iniciou em 11/08/2022 (ID no 136578554, pg. 09) e ainda se encontra em tramitação, não havendo comprovação documental irrefutável de que a autora terá que ressarcir o erário (mera hipótese incomprovada).” Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não é o caso dos autos. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. TJDFT: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE IMPÔS RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. DESLIGAMENTO DA CORPORAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA PMDF. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n.: 0701515-37.2022.8.07.001, na qual restou indeferida a tutela antecipada para "suspensão dos efeitos dos processos e decisões designados como Processo SEI no 00600- 00004184/2021-41, Decisão no 4031/2021-GP/TCDF, Processo no 054.001.162/2017 (vinculado) e TCE no 2018.0622.11.0127, bem como do débito prescrito dos mesmos, suspendendo de imediato a cobrança ilegal e inconstitucional do boleto no 1089534, assim como eventuais negativações e/ou inscrições nos cadastros de restrição ao crédito, consequentemente ainda sustando o protesto de protocolo no 1089534, que como demonstrado nesta exordial são todos nulos ou anuláveis". Em sede de agravo o recorrente reitera as razões e o pedido de antecipação de tutela. A antecipação de tutela foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível, art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, e tempestivo. Preparo recolhido. III. A tutela de urgência no presente agravo foi indeferida nos seguintes termos: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque os fatos alegados pelo recorrente dependem da instauração do contraditório e ampla dilação probatória, sobretudo considerando a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. No caso, em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante que sustente a verossimilhança das alegações do agravante. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal." IV. Após o acolhimento de embargos de declaração, a decisão foi integrada nos seguintes termos, sem alteração de resultado: "Como já restou exposto, os fatos alegados pelo recorrente dependem da instauração do contraditório e ampla dilação probatória, sobretudo considerando a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. Portanto, mesmo mediante caução, não há que se falar em deferimento da tutela de urgência, pois não se vislumbra, ainda que minimamente, qualquer ilegalidade flagrante que sustente a verossimilhança das alegações do agravante." Não havendo modificação do entendimento, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. V. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. VI. Condeno o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1432326, 07002338120228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator